Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS BENS. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por consumidora idosa, reconhecendo a nulidade de contratos de financiamento de veículos celebrados exclusivamente por meio de biometria facial, diante da constatação de fraude. O embargante alega omissão quanto à devolução dos bens objetos das alienações fiduciárias declaradas nulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de devolução dos bens alienados fiduciariamente, à luz da nulidade reconhecida dos contratos celebrados com vício de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.
4. A ausência de manifestação quanto à devolução dos bens adquiridos nos contratos anulados configura omissão relevante, sanável pela via dos embargos de declaração.
5. O reconhecimento da nulidade dos contratos por vício de consentimento impõe, como consequência lógica, a restituição das partes ao status quo ante, desde que não haja fruição comprovada do bem pela parte lesada.
6. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, veda a transferência dos riscos contratuais ao consumidor hipossuficiente, especialmente quando a contratação se dá mediante conduta negligente da instituição financeira.
7. Não demonstrada a efetiva fruição dos bens pela consumidora, idosa e hipervulnerável, revela-se indevida a exigência de devolução dos veículos, sob pena de legitimar conduta negligente da instituição financeira e contrariar os princípios da função social do contrato e da proteção à parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à restituição dos bens em contratos bancários declarados nulos por vício de consentimento pode ser sanada por meio de embargos de declaração.
2. O reconhecimento da nulidade contratual impõe, como regra, o retorno das partes ao status quo ante, salvo quando demonstrada a ausência de fruição do bem pela parte hipossuficiente.
3. A boa-fé objetiva impede a exigência de devolução dos bens por parte da instituição financeira quando a contratação se deu com falha na verificação do consentimento do consumidor.
4. A responsabilização do consumidor hipervulnerável pelo ressarcimento do bem anulado por fraude viola os princípios da função social do contrato e da proteção ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 422; CDC, arts. 4o, III, 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061 (REsp 1846649/MA); TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024.